Tribunal: TJMT
Processo: 0038159-44.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
O recorrente Uanderson Costa Toledo manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id 51067995).
Diante disso, determino que a Secretaria da 3a Câmara Criminal proceda à intimação da d. Defensoria Pública para oferecimento das razões recursais no prazo legal, conforme dispõe o art. 600, § 4o do CPP, neste tribunal.
Em seguida, sejam providenciadas as contrarrazões pelo órgão ministerial de 1a Instância.
Finalmente, com as peças processuais acrescentadas e os autos de volta a este tribunal, colha-se novo parecer da d. PGJ.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator